Tribunal: TJSP
Processo: 2217014-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de valores depositados em conta corrente referentes a salário e pensão alimentícia de filho menor – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Impossível a penhora de valor referente a salário e pensão, uma vez que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, em virtude de seu

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de valores depositados em conta corrente referentes a salário e pensão alimentícia de filho menor – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Impossível a penhora de valor referente a salário e pensão, uma vez que tais verbas são absolutamente impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.